Tribunal: TJDFT
Processo: 0018616-74.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018616-74.2016.8.07.0007 RECORRENTE: ALLAN VELOZO DA COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PRETENSÃO DE SE APLICAR O PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DOIS CRIMES. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 - Réu condenado por infringir os artigos 129, § 9o e 147 do Código Penal, depois de esganar a ex-companheira e ameaçá-la de morte, enfurecido com o término do relacionamento. 2 - O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime quando há contexto de violência doméstica e familiar. Deve ser acolhido sem restrição quando se apresenta lógico, coerente e amparado por um mínimo de prova, tais como o depoimento de informante e o laudo de exame de corpo de delito confirmando a existência de lesões compatíveis com o relato. 3 - Não se reconhece o fenômeno da consunção entre dois delitos praticados de forma autônoma e independente, não sendo a ameaça um meio necessário para cometer lesão corporal. 4 - Apelação não provida. O recorrente afirma violação ao artigo 386, inciso VII, do Código Processo Penal, com vistas à sua absolvição por insuficiência de provas para a sua condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 386, inciso VII, do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher" (...)” (HC 590.329/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 24/8/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027